Tribunal: STF
Processo: RE 890265
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPLORAÇÃO DE CENTRO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL ADUANEIRO (CLIA). MEDIDA PROVISÓRIA N. 612/2013. PERDA DA EFICÁCIA. PRESSUPOSTOS OBJETIVOS PREENCHIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DA NORMA. CONCESSÃO DA LICENÇA. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao prover o recurso extraordinário, determinou a publicação do ato administrativo que, sob a vigência da Medida Provisória n. 612/2013, reconheceu a presença dos requisitos objetivos para outorga, à sociedade empresarial agravada, da licença para exploração de Centro Logístico e Industrial Aduaneiro (CLIA).



    2. A parte agravante sustenta ser inadmissível o extraordinário ante o óbice versado na Súmula 279/STF e, no mérito, aduz estar o ato agravado em descompasso com o disposto nos arts. 5º, XXXVI, e 62, §§ 3º e 11, da CF/1988, bem assim com a ótica adotada na ADPF 216.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, considerado o disposto no art. 62 e parágrafos da CF/1988, é legítima a emissão da licença de alfandegamento de local a entidade empresarial, na qualidade de Centro Logístico e Industrial Aduaneiro (CLIA), quando o respectivo pedido e a tramitação processual ocorreram sob a égide da MP n. 612/2013, sem que, contudo, a decisão concessiva tenha sido publicada na vigência do aludido diploma.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O direito ao alfandegamento de recinto empresarial, em conformidade com o disposto na Medida Provisória n. 612/2013, deve observar o quadro normativo vigente ao tempo em que requerida a emissão da licença (tempus regit actum).



    5. Uma vez preenchidos os pressupostos objetivos durante a vigência do regramento provisório, a posterior perda da eficácia do diploma não impede a formalização do ato administrativo vinculado, a autorizar a exploração de Centro Logístico e Industrial Aduaneiro (CLIA).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.